Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS II E V, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PROVA PERICIAL PAPILOSCÓPICA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal do acusado foi realizado na delegacia e repetido em juízo, de forma regular, tendo sido corroborado por provas autônomas, como depoimentos das vítimas, de testemunha policial e por perícia papiloscópica, não havendo nulidade a ser reconhecida. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, especialmente, por meio das declarações firmes, coerentes e convergentes das vítimas, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, corroboradas por reconhecimento pessoal e por outros elementos probatórios, impõe-se a manutenção da condenação.
3. A palavra da vítima, notadamente em crimes patrimoniais praticados às escondidas, possui especial valor probatório quando harmônica e amparada por provas independentes, como ocorre na espécie.
4. Correta a incidência das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), inciso V (restrição da liberdade das vítimas) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), diante da atuação conjunta dos agentes, da privação da liberdade das vítimas por lapso superior ao inerente à prática do roubo e da demonstração do efetivo uso de revólveres durante a ação criminosa, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do armamento.
5. Justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes penais do acusado, sendo admissível o deslocamento de causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
6. Mantida a pena corporal acima dos 8 (oito) anos de reclusão, correta a fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena.
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, desprovido.